Tribunal: TJMT
Processo: 1018464-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018464-77.2020.8.11.0000
Recorrente: Adama Brasil S/A
Recorridos: Acidemando de Moraes Carvalho e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Adama Brasil S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82913471):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE PRORROGOU O ‘STAY PERIOD’ ATÉ DELIBERAÇÃO DO PLANO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES A SER DESIGNADA, BEM COMO, DEFERIU O PEDIDO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUIR OS SÓCIOS DAS RECUPERANDAS – INCLUSÃO DE SÓCIO (EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL) QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF - PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Acerca da possibilidade da inclusão do produtor rural (pessoa física/sócio) no procedimento de recuperação já em curso da pessoa jurídica do qual é sócio, depois de preenchidos os requisitos do art. 1a e art. 48, ambos da Lei 11.010/05, existe um aparente conflito entre princípios de ordem processual (estabilização do processo) e de ordem material (preservação da empresa), cujos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente privilegiado, neste caso, o último.
Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.
Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1018464-77.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 91293958.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Adama Brasil S/A, e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Recuperação Judicial no. 0008807-53.2019.8.11.0004 - Código: 311568, que deferiu o pedido de prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei 11.101/05, ficando impedida a retirada de bens essenciais às suas atividades até a deliberação do plano em Assembleia Geral de Credores a ser designada, bem ainda acolheu o pedido de aditamento do polo ativo para inclusão dos sócios do Grupo Monte Alegre, Srs. Leonardo de Morais Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Acidemando de Moraes Carvalho.
A parte recorrente alega violação aos artigos 189 da Lei n. 11.101/05 e 108 do Código de Processo Civil, ante a ausência de previsão legal para o aditamento da petição inicial do pedido de recuperação judicial.
Suscita afronta aos artigos 312 e 329 do CPC, ao argumento de que por força do princípio da estabilização subjetiva do processo, após a citação valida não é mais possível alterar a composição dos polos da relação jurídica processual.
Recurso tempestivo (id 94329012) e preparado (id 94290961).
Contrarrazões no id 97463994.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 189 da Lei n. 11.101/05 e 108 do Código de Processo Civil, a parte recorrente argui ausência de previsão legal para o aditamento da petição inicial do pedido de recuperação judicial.
Suscita, ainda, afronta aos artigos 312 e 329 do CPC, ao argumento de que por força do princípio da estabilização subjetiva do processo, após a citação valida não é mais possível alterar a composição dos polos da relação jurídica processual.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “o reparo necessário a inicial independe de ciência ou anuência das partes envolvidas, tratando-se unicamente da correta interpretação da intenção do legislador pelo Juízo competente. Ademais, trata-se de procedimento especial estabelecido por lei específica. Na Recuperação Judicial, não há que se falar em ‘partes’, ‘citação’ e ‘audiência’, pelo que, no que pertine a possibilidade de aditamento, não se aplica o disposto no artigo 329, I, do Código de Processo Civil, o qual regulamenta que ‘o autor poderá até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu’. Não há que se falar, nesse contexto, em preclusão em relação a possibilidade de emenda, seja ela antes ou depois da notificação dos credores, ou até mesmo até o ato saneador – decisão da Assembleia Geral de Credores” (id 91293958 - Pág. 10)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.